Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-04.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004636-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004636-04.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Recorrida:

J.V.C. DA CRUZ TRANSPORTES LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE GUINCHO. VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE DANOS AOS PNEUS TRASEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS DEMONSTRANDO QUE OS PNEUS ESTAVAM SUSPENSOS DURANTE A REMOÇÃO. TESTEMUNHO COERENTE DO PREPOSTO. MARCAS NO ASFALTO DECORRENTES DA ESTRUTURA DIANTEIRA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE DANOS DECORRENTES DE GUINCHO POSTERIOR CONTRATADO PELA PRÓPRIA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.040,00, em razão de supostos danos causados aos pneus traseiros do veículo da autora durante serviço de guincho prestado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de guincho contratado pela recorrente, apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

Os registros fotográficos e audiovisuais juntados aos autos evidenciam que o veículo foi erguido pela parte traseira, de modo que os pneus ficaram suspensos durante a retirada, afastando a tese de atrito com o solo.

A prova testemunhal prestada pelo responsável pelo guinchamento é coerente com os documentos e confirma que não houve arraste dos pneus traseiros.

As marcas observadas no asfalto decorreram do contato da estrutura metálica dianteira exposta em razão do sinistro, e não dos pneus.

Ademais, há indícios de que eventual dano possa ter ocorrido em guinchamento posterior, contratado diretamente pela autora, hipótese que caracteriza culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inexistindo prova robusta do nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos alegados, não há que se falar em responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, extinguindo-se o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pressupõe a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

Fotografias, vídeos e prova testemunhal que demonstram a inexistência de atrito dos pneus traseiros com o solo afastam a tese de falha na prestação do serviço de guincho.

Havendo possibilidade de os danos decorrerem de guinchamento posterior, contratado pela própria consumidora, caracteriza-se culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II), afastando a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14, caput e § 3º, II.

Jurisprudência pertinente: STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2011, DJe 24.02.2011 (responsabilidade objetiva e nexo causal); TJMT, N.U 1021281-94.2020.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 21.10.2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310021366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando-a ao pagamento de
R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais)
, a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, desde a citação.

Em sede recursal, a recorrente alega ausência de provas quanto à prestação inadequada do serviço de guincho, bem como inexistência de demonstração de prejuízo capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos apresentados pela recorrente, pugnando pela integral manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Pois bem, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais)
, a título de danos materiais.

No caso em análise, constata-se que é incontroverso que o reboque do veículo da recorrida, após o sinistro, foi efetuado pela empresa contratada pela recorrente. Esse fato é comprovado por fotografias e confirmado pelas partes.

A controvérsia restringe-se a aferir se houve falha na prestação do serviço de guincho contratado pela recorrente, apta a ensejar a responsabilização pelos danos materiais relacionados aos pneus traseiros do veículo da parte autora.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que
minimamente
, e à reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado, de forma segura e inequívoca, que os danos alegados decorreram do procedimento de remoção realizado pela concessionária.

As fotografias e os vídeos juntados pelas partes demonstram que o ônibus foi erguido pela parte traseira, de modo que os pneus traseiros permaneceram suspensos, sem contato com o solo, durante a retirada da pista de rolamento.

Ademais, o relato da testemunha, Sr. Altamir Ferreira Pinto, responsável pela execução do serviço é coerente nesse sentido (ID 310021363), evidenciando que não houve arraste ou atrito dos pneus traseiros com o solo.

Importa ressaltar que os registros visuais revelam, inclusive, que as marcas no asfalto decorreram da estrutura metálica exposta na parte dianteira do veículo em razão da colisão, e
não do contato dos pneus traseiros com o solo
.

Nesse contexto, a tese de que os danos decorreram exclusivamente da atuação da recorrente não encontra respaldo probatório. Ao contrário, as evidências sugerem que eventual prejuízo aos pneus possa ter decorrido do guinchamento posterior, contratado diretamente pela própria autora, para transportar o veículo do acostamento até o destino, ocasião em que os pneus traseiros efetivamente estiveram em contato com o solo.

Assim, não havendo prova robusta e inequívoca do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, inexiste fundamento para indenização por danos materiais.

No caso, verifica-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada pelos fatos narrados na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025